Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.COMISSÃO DE LEILOEIRO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA FIXADA NOS TERMOS DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que extinguiu de ofício a ação de reparação por danos materiais sob o fundamento de incompetência territorial.
2. Nas razões recursais, a parte autora assevera que a sentença extinguiu o processo em virtude da incompetência territorial, uma vez que o réu reside em outra unidade da federação. No entanto, para buscar a indenização por danos materiais, o autor, cujo domicílio é em Águas Claras-DF, optou por propor a ação no foro da circunscrição de seu domicílio, respaldado pelo Art. 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95. Pede a cassação da sentença extintiva declarando como foro competente para julgamento da causa a circunscrição judiciária da cidade de Águas Claras-DF.
3. O fato relevante. O autor, um leiloeiro público oficial, ajuizou uma ação de reparação de danos materiais no valor de R$ 2.750,00 contra o réu. A controvérsia surgiu de um leilão judicial eletrônico em que o réu se cadastrou no site do leiloeiro, aceitou o contrato de participação e, ao final da segunda hasta pública, arrematou um imóvel por R$ 55.000,00. Conforme o edital e o contrato aceito, o arrematante deveria pagar 5% de comissão ao leiloeiro sobre o valor da arrematação, além do próprio valor do bem, em até 24 horas. No entanto, o réu, após ser comunicado por e-mail, não efetuou os pagamentos devidos. O autor alega que a falta de pagamento da comissão de R$ 2.750,00 configura um ilícito contratual que gerou o dano material pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão a ser analisada por esta Turma Recursal consiste na análise da competência territorial para processar e julgar a demanda referente à cobrança de comissão de corretagem de leiloeiro que atuou no processo n.o 0737236-09.2019.8.07.000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 4o da Lei 9.099/95, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se, em regra, pelo domicílio do réu, sendo facultado ao autor ajuizar a ação no local do cumprimento da obrigação ou em seu domicílio, quando se tratar de reparação de dano.
6. No caso, apesar do autor fundamentar sua petição inicial em reparação de danos, trata-se, na verdade, de ação de ilício contratual, devendo a competência ser fixada pela regra dos juizados (art. 4o, I, da Lei 9.099/95).
7. A competência territorial, nesses casos, segue a regra geral do domicílio do réu ou do local onde ele exerce suas atividades profissionais ou econômicas, conforme previsto no artigo 4o, caput e inciso I, da Lei no 9.099/95. Por essa razão, a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência das contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 4, I.